Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RECEPTAÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput), posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito (Lei no 10.826/03, arts. 12 e 16, caput), e receptação (CP, art. 180, caput), todos em concurso material (CP, art. 69, caput). Os fatos envolveram a abordagem do réu em bar de sua propriedade, onde foram localizadas porções de cocaína, quantia em dinheiro, munições de diversos calibres, arma de fogo legalmente registrada e celular objeto de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais; (ii) examinar a suficiência das provas para a condenação pelos crimes imputados; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) reavaliar a individualização da pena e a possibilidade de substituição por penas alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar é considerada lícita diante das fundadas suspeitas geradas pelo comportamento de um indivíduo que, ao avistar a viatura policial, corre para dentro do estabelecimento, sendo presenciado pelos agentes passando por clientes e posicionando-se próximo ao réu, o que justificou a revista de todos os presentes, inclusive do acusado.
4. A materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos testemunhais e interrogatório judicial, revelando a posse de substância entorpecente acondicionada para comercialização, munições e celular produto de furto.
5. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado é indeferido, pois a forma de acondicionamento da droga, acompanhada de dinheiro em espécie, o uso do bar como ponto de tráfico e a coexistência de outros delitos afastam os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
6. A tese de ausência de dolo na receptação não se sustenta, tendo em vista que o réu adquiriu o aparelho celular por valor inferior ao de mercado, sem nota fiscal, de pessoa não identificada, assumindo o risco da origem ilícita.
7. A dosimetria da pena observa os critérios legais e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causas de diminuição aplicáveis. O regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são adequados ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar é válida quando baseada em fundadas suspeitas geradas por comportamento evasivo e indícios objetivos no local.
2. A posse de droga acondicionada em porções, acompanhada de dinheiro em espécie e de outros ilícitos, caracteriza tráfico de drogas.
3. A aquisição de bem por preço irrisório, sem comprovação de origem e de pessoa não identificada, configura dolo eventual na receptação.
4. A presença de outras práticas criminosas e o contexto fático impedem a aplicação do tráfico privilegiado.